Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-79.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800382-79.2018.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CESAR DE ARAUJO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS
SUB JUDICE
. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de convocação de candidato aprovado fora do número de vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), sob o fundamento de suposto direito à isonomia com candidatos nomeados
sub judice
.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidatos
sub judice
confere ao recorrido, aprovado fora do número de vagas, o direito de ser convocado para o Novo Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), com base no princípio da isonomia.

III. Razões de decidir.

3. A nomeação de candidatos
sub judice
decorre de decisão judicial e não implica preterição dos demais candidatos aprovados fora do número de vagas, inexistindo direito subjetivo ao ingresso em tais situações.
4. Precedentes do STJ e do TJPA consolidam que não há violação ao princípio da isonomia em casos de nomeação
sub judice
, dado que tal ato não resulta de discricionariedade da Administração.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: "A nomeação de candidatos
sub judice
, em concurso público, não gera preterição dos demais candidatos classificados fora do número de vagas, tampouco confere direito ao ingresso no curso com base no princípio da isonomia."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54.135/BA; TJPA, AI 3425802, Rel. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Ellvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedente o pedido de Antônio César de Araújo Ramos para determinar sua convocação e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“III. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a imediata convocação do policial militar Antônio Cesar de Araújo Ramos para realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. Mantenho a tutela antecipada deferida, porém fica suspensa em virtude da decisão no agravo de instrumento. (evento n. 14645809) Sem custas. Condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo profissional do direito, que dedicou tempo e seus conhecimentos jurídicos para melhor atender seu cliente e garantia do próprio acesso à Justiça com efetividade. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO. P.R.I.C. São Geraldo do Araguaia, datado e assinado digitalmente. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS Juiz de Direito Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível (id. nº 12123281, págs. 1/14) alegando, em síntese, argumentos sobre a violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de fundamentação - art.489, §1º, VI, CPC - a necessidade de respeito à ordem de classificação, ausência de preterição e que a nomeação pela via judicial não gera direito aos demais candidatos da lista.

Sustenta que o edital é a lei do concurso, sendo obrigação a sua observância pelo interessado e pela Administração.

Relata que o recorrido não foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no processo seletivo e a ausência de direito subjetivo à convocação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que sejam suspensos imediatamente os efeitos da sentença recorrida, reformando-se por completo o julgado apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 12123285, págs. 1/6), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id.
14566138, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na convocação do autor, ora recorrido, à matrícula no
Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), sob o fundamento de que,
em outubro de 2018, foi criado um novo Curso de Habilitação de Oficiais apenas para os policiais militares que estão com demanda no Judiciário e que estivessem com liminar deferida nos processos, ocasião em que foram oportunizadas 100 (cem) vagas para essa situação específica e que, diante disso, alegara possuir direito de ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) com supedâneo no benefício concedido aos militares
sub judice
, com fundamento no princípio da isonomia.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão do apelado foi julgada procedente.

Cinge-se, pois, a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem. Extrai-se do Edital do Processo Seletivo Interno nº 001/2016 (id. 12123242 págs. 1/14), que o certame em questão se destinou ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas.

No caso, o autor, ora recorrido, sustenta que se submeteu ao concurso de admissão para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e ficou fora do número de vagas ofertadas, contudo
alega possuir direito de ingressar no novo Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) com supedâneo no benefício concedido aos militares
sub judice
, com fundamento no princípio da isonomia.

Analisando esse processado, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede a nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).”.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (TJPA, 3399057, 3399057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-08-19).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido. (TJPA, 3425802, 3425802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05).”

Portanto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico ao afirmar que não há preterição de candidatos classificados em melhor posição quando outros candidatos são convocados por força de decisões judiciais, visto que tais convocações não decorrem de ato voluntário da administração, mas de cumprimento obrigatório de ordem judicial. Assim, a convocação de candidatos “sub judice” não gera o direito de extensão automática a outros candidatos não contemplados por decisões judiciais específicas. Vale ressaltar que não há violação ao princípio da isonomia quando a convocação de candidatos decorre de decisões judiciais individualizadas.

Além disso, de acordo com os itens 11, 11.1 e 11.2 do edital, somente os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas teriam direito à matrícula. O apelado, conforme consta dos autos, não foi aprovado dentro do limite de vagas estabelecido. Dessa maneira, não há como invocar qualquer direito subjetivo à convocação e matrícula no curso. A observância das disposições editalícias é obrigatória para garantir a legalidade e a igualdade entre os candidatos.

Assim, resta ausente o direito em favor do autor, ora recorrido, dado que a nomeação de candidatos em posição inferior por força de decisão judicial não enseja o reconhecimento do direito ao ingresso no curso, haja vista que, nesse caso, descabe falar em inobservância do princípio da isonomia.

Assim, merece reforma a sentença guerreada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial,
conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024